Tribunal: TJDFT
Processo: 0721856-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721856-03.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILIPE IGOR SANTIAGO GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FILIPE IGOR SANTIAGO GOMES D E C I S Ã O Indefiro o pedido formulado no ID 48382628. A constituição de novo patrono pelo réu não é justificativa para reabertura do prazo recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2023 16:00:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator